Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010558-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS PASA - CPF: 033.450.909-29 (ADVOGADO), EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA - CNPJ: 75.473.611/0001-56 (AGRAVANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), ROMY KLIEMANN - CPF: 027.783.829-09 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), EMPAER - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE. RESERVA DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que (i) acolheram parcialmente exceção de pré-executividade para readequar os critérios de atualização do débito e (ii) indeferiram o destaque imediato de honorários contratuais, determinando apenas a reserva do percentual correspondente, em razão de possível controvérsia quanto à titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora no cumprimento de sentença, com base em legislação superveniente e precedentes vinculantes, viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se é devido o destaque imediato de honorários contratuais quando há indícios de controvérsia sobre sua titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo, ao determinar a incidência de “índices legais” sem especificação, permite a aplicação da legislação vigente e da jurisprudência consolidada no momento da execução.

4.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de natureza de ordem pública, não se submetendo à preclusão nem à coisa julgada material, por se tratarem de relação de trato sucessivo.

5.

A superveniência de entendimentos vinculantes (Temas 810/STF e 905/STJ) e da EC 113/2021 impõe a readequação dos critérios de atualização do débito, sem alteração do conteúdo condenatório.

6.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para suscitar matéria de ordem pública, como a correta aplicação dos índices de atualização em execução contra a Fazenda Pública.

7.

O destaque de honorários contratuais exige ausência de controvérsia quanto à titularidade, o que não se verifica diante da atuação de múltiplos advogados e substabelecimentos ao longo do processo.

8.

A reserva do valor dos honorários revela medida prudente para evitar pagamento indevido e resguardar eventual disputa entre patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser revistos no cumprimento de sentença sem violação à coisa julgada. 2. O destaque de honorários contratuais depende da inexistência de controvérsia sobre sua titularidade, sendo legítima a reserva do valor quando houver dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 4º; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Expresso Vitória do Xingu Ltda., contra as decisões prolatadas pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008134-03.2006.8.11.0041, movido em face da EMPAER – Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A, que, em síntese: (i) acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para alterar os parâmetros de atualização do débito exequendo; e (ii) indeferiu o destaque imediato dos honorários contratuais em favor da advogada da parte exequente, determinando apenas a reserva de percentual do montante executado.

Nas razões recursais, a Agravante alega que o título executivo judicial estabeleceu a incidência de juros moratórios sobre o valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) a partir de 1º/07/2005 e de correção monetária desde 27/12/2005, com remissão expressa aos “índices legais”, sem, contudo, indicar indexador específico.

Assevera que, com base nesse comando, apresentou o cálculo do cumprimento de sentença, adotando como índice de correção monetária o INPC/IBGE e como taxa de juros 1% ao mês, metodologia que afirma ser condizente com os parâmetros legais vigentes à época

e com a interpretação razoável da expressão "índices legais" constante do acórdão exequendo.

Sustenta que a exceção de pré-executividade é via inadequada para rediscutir metodologia de cálculo já homologada, por se restringir a matérias de ordem pública, não comportando reexame de questões já decididas, razão pela qual a decisão agravada, ao impor nova sistemática de atualização, teria violado a coisa julgada e a estabilidade das decisões judiciais.

Defende a inaplicabilidade das teses firmadas pelo STF (Tema n. 810) e STJ (Tema n. 905), bem como da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao caso concreto, sob o fundamento de que tais orientações se destinam a hipóteses distintas, notadamente envolvendo a Fazenda Pública e situações em que não houve definição prévia dos critérios de atualização, o que não ocorreria na espécie, em que já houve homologação judicial dos cálculos.

Quanto ao segundo ponto impugnado, afirma que houve reconhecimento judicial do direito ao destaque dos honorários contratuais em favor da Advogada Romy Kliemann, condicionado à juntada do contrato, requisito que sustenta ter sido integralmente cumprido desde 2014, com reiteradas reapresentações do instrumento contratual nos autos.

Assinala que e os demais advogados que atuaram no feito não apresentaram contrato de honorários, bem como que houve substabelecimento sem reserva, circunstâncias que, no seu entender, afastam qualquer direito concorrente sobre a verba honorária, sendo inequívoco o direito da referida Advogada ao destaque dos honorários contratuais.

Salienta que a decisão que substituiu o destaque imediato pela mera reserva do valor não possui fundamento jurídico idôneo, porquanto a titularidade dos honorários já estaria definida nos autos, inexistindo controvérsia concreta que justificasse a retenção, sustentando que tal medida configura indevida restrição ao direito da Advogada.

Com essas razões, requer a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada “a imediata expedição de RPV no valor correspondente a 30% do valor principal incontroverso (R$ 687.404,23) em favor da Advogada Romy Kliemann, a título de honorários contratuais”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para: i) afastar a alteração dos critérios de atualização do débito, determinando-se que a execução prossiga com base no INPC/IBGE e juros de 1% ao mês; e, ii) determinar o destaque imediato dos honorários contratuais.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 353550871).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355310358).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra as decisões prolatadas pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008134-03.2006.8.11.0041, que, em síntese: (i) acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para alterar os parâmetros de atualização do débito exequendo; e (ii) indeferiu o destaque imediato dos honorários contratuais em favor da advogada da parte exequente, determinando apenas a reserva de percentual do montante executado.

Denota-se dos autos originários que a
pessoa jurídica Expresso Vitória do Xingu Ltda. ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais / Aluguel de Ônibus, causados por Acidente de Trânsito em face da EMPAER – Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A, relatando que, em 01/07/2005, veículo de propriedade da Requerida, conduzido por seu preposto, ao realizar ultrapassagem em local proibido, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com ônibus da Autora, ocasionando-lhe expressivos prejuízos.

Na inicial, alegou que, em razão do sinistro, suportou danos materiais decorrentes da substituição da carroceria do veículo, no valor de R$ 275.000,00, bem como prejuízos relativos à locação de ônibus substituto pelo período de seis meses, no importe de R$ 258.600,00, além de danos morais decorrentes da repercussão negativa do acidente sobre sua imagem.

Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento das referidas verbas indenizatórias, acrescidas de juros e correção monetária desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao examinar o pleito deduzido na inicial, o Juízo de origem concluiu pela improcedência da pretensão indenizatória,
cujo dispositivo da sentença ficou assim grafado:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo improcedente a presente ação, condenando a requerente ao pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 20, § 1°, do CPC. Extingo os autos com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, do CPC.
(
id. 59680633, pág. 209, 1ª Instância
).

Contra a sentença, a Expresso Vitória do Xingu Ltda. interpôs Recurso de Apelação. O recurso foi julgado pela Quarta Câmara Cível do TJMT em 07/02/2014, com resultado de provimento parcial por maioria — vencida a Relatora Desa. Serly Marcondes Alves —, nos termos do voto do Revisor Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhado pelo Vogal Dr. Alberto Pampado Neto.

Colhe-se do voto condutor do acórdão, o seguinte excerto:

“[...] Em conclusão, a apelação deve ser provida em parte, para a condenação da apelada ao pagamento dos danos materiais, provados pelo documento de fls. 30, cuja força probante não sofreu abalo. Afinal de contas, a apelante não estaria obrigada a mandar reparar o veículo em empresa não especializada, com tecnologia adequada, que poderia até mesmo comprometer a segurança dos passageiros.

Quanto à atualização, são devidos juros moratórios a começar do dia do evento danoso (1° de julho de 2005 - fls. 22), consoante verbete nº 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’. Por outro lado, a correção monetária é cabível desde a data do efetivo prejuízo, neste caso, a partir do desembolso, 27 de dezembro de 2005 (fls. 30), tal como explicita o verbete n° 43 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’

Essas, as razões por que voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar que a apelada indenize a apelante pela despesa descrita a fls. 30, destinada ao reparo do veículo, consistente no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), sobre o qual incidirá juros moratórios desde 1º de julho de 2005 e correção monetária a partir de 27 de dezembro de 2005, observados os índices legais.

No mais, condeno a apelada a reembolsar as custas processuais recolhidas pela apelante, bem como a pagar honorários advocatícios que fixo, com observância do disposto no artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil, em R$ 3.000,00 (três mil reais).”. (id. 59680634, pág. 28/39, 1ª Instância).

Com o trânsito em julgado, Expresso Vitória do Xingu Ltda. ingressou com o cumprimento de sentença, visando à satisfação do crédito decorrente da condenação imposta, bem como dos honorários de sucumbência fixados na decisão, além do destaque dos honorários contratuais em favor de sua patrona, com fundamento no artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, conforme memória de cálculo apresentada. (id. 80829094, pág. 103/121, 1ª Instância).

A Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A apresentou impugnação aos cálculos, defendendo a existência de excesso de execução, ao argumento de que a memória apresentada pela exequente teria incluído indevidamente multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, além daqueles fixados na sentença, em desacordo com o título executivo judicial.

Asseverou que o valor correto do débito, atualizado apenas com correção monetária e juros moratórios, perfaz o montante de R$ 1.368.394,12, em contraste com o valor indicado pela exequente, reputado superior ao devido, razão pela qual pugnou pelo acolhimento da impugnação, com a adequação dos cálculos e a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (id. 80829094, pág. 293, 1ª Instância).

Posteriormente, em 25/08/2025, a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução, ao fundamento de que os cálculos apresentados pela exequente teriam adotado índices de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a legislação vigente aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Pontuou que os juros moratórios e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser revistos a qualquer tempo.

Defendeu a observância dos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como das disposições introduzidas pela Emenda Constitucional n. 113/2021, com incidência da taxa SELIC nos períodos pertinentes, vedada sua cumulação com outros índices.

Ao final, requereu o reconhecimento do excesso de execução, com a readequação dos cálculos aos critérios legais pertinentes. (id. 202310223, 1ª Instância).

A Exequente, Expresso Vitória do Xingu Ltda., apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo sua inadmissibilidade e improcedência, ao argumento de que o título executivo judicial fixou expressamente os marcos temporais e os critérios de atualização do débito, não havendo omissão que autorize a adoção de metodologia diversa na fase executiva.

Acentuou que os cálculos por ela apresentados foram devidamente homologados, de modo que a rediscussão da matéria implicaria afronta à coisa julgada e ao disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

Salientou, ainda, que a aplicação da taxa SELIC somente se justificaria em hipóteses de omissão do título executivo, o que não se verifica no caso, razão pela qual defende a manutenção dos critérios já definidos.

Defendeu a inadequação da via eleita para a rediscussão dos índices de atualização, bem como requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da existência de valores incontroversos indicados pela própria executada, com a consequente expedição de precatório e requisição de pequeno valor, inclusive quanto aos honorários contratuais, cuja titularidade afirma ser exclusiva da Advogada contratada, Romy Kliemann.

Na sequência, o Julgador singular prolatou a seguinte decisão:

“Trata-se de cumprimento de sentença movido por EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU LTDA contra EMPAER - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A.

Pendentes de análise os Embargos de Declaração opostos pela exequente (ID 178908917) e a Exceção de Pré-executividade apresentada pela executada (ID 202310223).

A exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu os pedidos de ambas as patronas, determinando a reserva de 30% do montante para honorários contratuais, observância das penhoras nos autos e destinação do saldo remanescente à exequente.

Alega a embargante que a decisão foi omissa ao deixar de analisar que a advogada Romy Kliemann juntou o contrato de honorários no dia 04/08/2014 (ID 59680634 - fls. 78/82), muito antes da expedição do requisitório, atendendo à condição estabelecida na decisão recorrida, enquanto não há nos autos qualquer contrato de honorários apresentado pela Dra. Raquel Aparecida Pereira ou pelo Dr. Kadmo Martins Ferreira Lima.

Requer o reconhecimento da exclusividade à advogada Romy Kliemann ao direito de receber os honorários contratuais, no montante de R$ 756.193,25, com a expedição de RPV em seu favor.

Certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte contrária (ID 212627517).

Acolho parcialmente os embargos de declaração para intimar os causídicos a juntarem os contratos a fim de comprovar o direito ao recebimento dos honorários.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso de execução por aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros. Sustenta que os cálculos devem seguir a metodologia estabelecida no Tema 905 do STJ e na EC 113/2021, com aplicação da taxa SELIC no período de 01/07/2005 a 30/06/2009, IPCA-E a partir de 01/07/2009 com juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e SELIC a partir de 09/12/2021.

A exequente, por sua vez, argumenta que o título executivo estabeleceu expressamente os marcos temporais e os critérios de atualização (juros moratórios desde 01/07/2005 e correção monetária a partir de 27/12/2005, observados os índices legais), não havendo omissão que justifique a substituição dos parâmetros. Sustenta, ainda, que os cálculos já foram homologados (ID 169512698), não cabendo rediscussão da matéria.

Pois bem.

O título executivo (acórdão) estabeleceu expressamente que sobre o valor da condenação incidiriam "juros moratórios desde 1 de julho de 2005 e correção monetária a partir de 27 de dezembro de 2005, observados os índices legais" (ID 80829094, pg. 57).

A expressão "observados os índices legais" remete aos índices previstos na legislação aplicável à época do cumprimento de sentença, considerando as alterações legislativas e os entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre a matéria.

Posteriormente, a EC 113/2021 estabeleceu novo regime para atualização monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública, prevendo a incidência da taxa SELIC a partir de sua vigência (09/12/2021).

Assim, considerando que o título executivo determinou a aplicação dos "índices legais", sem especificá-los, devem ser observados os parâmetros fixados pelo STF e STJ, bem como a alteração promovida pela EC 113/2021, conforme a seguinte sistemática:

a) Até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) De janeiro/2003 a junho/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) De julho/2009 a 08/12/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

d) A partir de 09/12/2021: taxa SELIC (englobando correção monetária e juros).

Portanto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a readequação dos cálculos conforme os parâmetros acima estabelecidos.

DOS VALORES INCONTROVERSOS

A exequente requer a expedição de precatório/RPV sobre os valores incontroversos indicados pela própria executada em sua exceção de pré-executividade (R$ 229.134,74 para o principal, R$ 8.982,28 para honorários de sucumbência e R$ 2.478,01 para custas).

Desta forma, intime-se o executado para se manifestar especificamente acerca dos valores mencionados, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO:

a) Expedição de RPV no valor correspondente a 30% do valor principal incontroverso (R$ 68.740,42), em favor da advogada Romy Kliemann, a título de honorários contratuais, desde que efetivamente comprovada através de contrato a ser juntado;

b) Expedição de precatório no valor correspondente a 70% do valor principal incontroverso (R$ 160.394,32), acrescido das custas (R$ 2.478,01), em favor da exequente;

c) Expedição de RPV no valor de R$ 8.982,28, a título de honorários sucumbenciais, em favor da advogada Raquel A. Pereira, conforme manifestação de ID 169728440.

DAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS

Constam nos autos diversas penhoras no rosto dos autos, que deverão ser observadas quando da liberação dos valores, respeitando-se a ordem cronológica de efetivação das penhoras, ressalvada a preferência do crédito trabalhista sobre os demais.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 178908917) para determinar a intimação dos causídicos para que juntem ao autos os eventuais contratos de honorários a fim de comprovar a titularidade do crédito;

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada pela executada (ID 202310223) para determinar a readequação dos cálculos conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão;

DETERMINO a intimação da exequente para apresentar novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros fixados nesta decisão, para posterior manifestação da executada;

DETERMINO que, quando da liberação dos valores, sejam observadas as penhoras no rosto dos autos, respeitando-se a ordem cronológica de efetivação das penhoras, ressalvada a preferência do crédito trabalhista sobre os demais.”. (id. 216025454, 1ª Instância).

Contra essa decisão,
Expresso Vitória do Xingu Ltda. opôs embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte
:

“DO ERRO MATERIAL

Com razão a Embargante. Compulsando os autos, verifica-se na planilha apresentada pela própria Executada na Exceção de Pré-Executividade (ID 202310227), bem como em sua peça defensiva (ID 202310223), que o valor reconhecido como devido a título de danos materiais (principal) é de R$ 2.291.347,46 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

O valor de R$ 229.134,74, constante na decisão embargada, decorreu de manifesto erro material (supressão de dígito/erro de pontuação), o que atrai a incidência do art. 494, I, do CPC, devendo ser retificado para evitar prejuízo à execução e garantir a correta expedição dos requisitórios.

Consequentemente, os valores para expedição de Precatório e RPV (reserva de honorários) devem ser recalculados com base no montante correto.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

Quanto ao pedido de reconhecimento de exclusividade e liberação imediata dos honorários contratuais à Dra. Romy Kliemann, não assiste razão à embargante nesta via aclaratória
.

A decisão embargada não foi omissa, mas sim cautelosa
.
Embora o contrato de honorários conste nos autos (ID 59680634), este Juízo determinou a reserva e vinculação de 30% do montante, indeferindo o destaque imediato e exclusivo neste momento processual, justamente em virtude do

histórico de substabelecimentos e da pluralidade de advogados que atuaram no feito ao longo de quase duas décadas
.

A existência física do contrato nos autos não suprime a necessidade de cautela do Juízo para evitar pagamentos equivocados em cenário de potencial disputa de titularidade de verbas, razão pela qual a decisão de reservar o valor (ao invés de liberá-lo de pronto) se mantém incólume, devendo a questão da titularidade para levantamento ser dirimida oportunamente ou em via própria, se necessário
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar o erro material apontado, passando a decisão de ID 216025454 a vigorar com a seguinte redação no tópico pertinente aos valores:

"Decorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO:

a) A reserva do valor correspondente a 30% do valor principal incontroverso, qual seja, R$ 687.404,23 (seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos), referente aos honorários contratuais, a ser depositado em conta judicial vinculada ao feito até ulterior deliberação sobre o levantamento;

b) Expedição de PRECATÓRIO no valor correspondente a 70% do valor principal incontroverso, qual seja, R$ 1.603.943,22 (um milhão, seiscentos e três mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), acrescido das custas de R$ 2.478,01, em favor da exequente EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU LTDA;

c) Expedição de RPV no valor de R$ 8.982,28, a título de honorários sucumbenciais, em favor da advogada Raquel A. Pereira."

Mantêm-se inalterados os demais termos da decisão embargada, inclusive quanto à observância das penhoras no rosto dos autos.”. (id. 220376135, 1ª Instância).

Em face desse
decisum
, a Exequente, Expresso Vitória do Xingu Ltda., opôs novos embargos de declaração, os quais foram apreciados pelo Juízo de origem, que assim decidiu:

“
In casu
, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

[...]

Ademais, reconhecer a contradição apontada, seria o mesmo que rediscutir a matéria já decida no julgamento da causa.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração opostos.“. (id. 221958399).

Contra essas decisões,
Expresso Vitória do Xingu Ltda.,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame do mérito recursal.

De início, cumpre analisar a insurgência relativa aos critérios de atualização do débito.

O título executivo judicial, conforme se extrai do acórdão exequendo, limitou-se a fixar os marcos temporais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, determinando, contudo, a observância dos “índices legais”, sem especificar, de forma taxativa, o indexador a ser utilizado. Essa circunstância evidencia que a definição concreta dos critérios de atualização permaneceu aberta à incidência da legislação vigente e à interpretação jurisprudencial consolidada no momento da execução.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente admissível a readequação dos parâmetros de atualização do débito, à luz da legislação superveniente e dos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, notadamente os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como das disposições introduzidas pela Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC para as condenações impostas à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

Com efeito, os juros moratórios e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, possuindo natureza de ordem pública e caráter de trato sucessivo, razão pela qual não se submetem à preclusão nem à coisa julgada material em sentido estrito. A relação jurídica subjacente projeta-se no tempo, devendo sua atualização observar o regime jurídico vigente em cada período de incidência, em consonância com o princípio
tempus regit actum
e com o disposto no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.

1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeitando à preclusão.

2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO EM CURSO NÃO FINALIZADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE, DIANTE DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE É INDIFERENTE SE O TRÂNSITO EM JULGADO É ANTERIOR OU POSTERIOR À DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA SOBRE O ASSUNTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ A TODOS OS CASOS PENDENTES. SOLUÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA NEM AS TESES JURÍDICAS CONTIDAS NOS TEMAS 360 E 733 DO EXCELSO PRETÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA TAXA DO SELIC A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO AGRAVADA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo reiteradamente que, no cumprimento de sentença das condenações da Fazenda Pública, os índices de correção monetária devem ser alterados da TR, declarada inconstitucional, para o IPCA-E (nas questões administrativas em geral) ou para o INPC (nas questões previdenciárias contra o INSS), para se ajustarem ao que foi definido nos Temas 810/STF e 905/STJ, sem qualquer ofensa à coisa julgada ou a qualquer Tema, porque se trata de relação de trato sucessivo e matéria de ordem pública aplicável independentemente do trânsito em julgado da sentença, qualquer que seja o momento da ocorrência deste. Os juros de mora continuam a ser aplicados de acordo com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009. E, a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 a correção monetária e os juros de mora das condenações da Fazenda Pública devem ser calculados em conjunto pela taxa do SELIC (art. 3º). Não cabe o sobrestamento de processos, como o presente, em que se discute a possibilidade de alteração da TR pelo IPCA-E ou INPC para correção monetária em condenações da Fazenda Pública transitadas em julgado antes ou depois da fixação do Tema 810/STF, para aguardar o julgamento do Tema 1.170/STF, se este diz respeito a juros moratórios e não a correção monetária, havendo, pois, distinção entre as matérias. Até porque o Relator, Ministro Nunes Marques, por decisão de 13.02.2023, expressamente indeferiu o sobrestamento dos processos em todo o território nacional. E, ademais, tal matéria já foi julgada pelo Excelso Pretório, por acórdão publicado em 08.01.2024, que expressamente declarou a possibilidade de modificação de índices de juros de mora e correção monetária no curso do cumprimento de sentença, para conformação ao Tema 810/STF. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045686-47.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-09-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50456864720248240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público).

Nessa linha, a superveniência de legislação ou de entendimento vinculante acerca dos índices aplicáveis autoriza a adequação dos critérios de atualização, inclusive em sede de cumprimento de sentença, sem que isso implique violação à coisa julgada, porquanto não há alteração do conteúdo condenatório propriamente dito, mas apenas conformação de seus consectários aos parâmetros legais vigentes.

Outrossim, não procede a alegação de inadequação da via eleita

para a rediscussão dos critérios de atualização do crédito exequendo.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade, embora de caráter excepcional, constitui instrumento idôneo para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e passíveis de verificação de plano, dentre as quais se insere a correta aplicação dos índices de atualização do débito, sobretudo em se tratando de execução em face de ente submetido ao regime de precatórios, como é o caso da EMPAER, empresa pública estadual.

Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a readequação dos cálculos conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se vislumbrando qualquer afronta à coisa julgada ou à segurança jurídica.

No tocante ao pleito de destaque imediato dos honorários contratuais, igualmente não merece prosperar a pretensão recursal.

Não se desconhece que o artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer, nos próprios autos, o destaque de seus honorários contratuais, desde que juntado o respectivo instrumento antes da expedição do requisitório. Todavia, o exercício de tal prerrogativa pressupõe a inexistência de controvérsia concreta acerca da titularidade da verba honorária.

No caso dos autos, verifica-se que o feito tramitou por longo período, com a atuação de diversos patronos em momentos distintos, circunstância que evidencia a existência de potencial conflito quanto à titularidade dos honorários contratuais.

Diante desse cenário, impõe-se ao Magistrado o dever de cautela, a fim de evitar o pagamento indevido e prevenir a instauração de litígios paralelos no âmbito da execução.

A circunstância de apenas um contrato de honorários ter sido juntado aos autos por uma das advogadas não se mostra suficiente, por si só, para afastar a necessidade de apuração mais detida acerca da titularidade da verba, especialmente quando há histórico de substabelecimentos e pluralidade de representação processual.

Nessa perspectiva, revela-se adequada e prudente a solução adotada pelo Juízo de origem, ao determinar a reserva do percentual correspondente aos honorários contratuais, postergando sua liberação até que haja definição segura acerca de sua titularidade, medida que resguarda os interesses de todos os envolvidos e preserva a regularidade do cumprimento de sentença.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Expresso Vitória do Xingu Ltda.,
para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026